Tribunal: TJMT
Processo: 1015045-91.2018.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-18
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015045-91.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Reserva de Vagas para Deficientes, Exame de Saúde e/ou Aptidão Física]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JANAINA SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 955.739.841-87 (APELADO), MARINA SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 875.366.251-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO - ELIMINAÇÃO DA CANDIDATA, NA FASE DE EXAME DE SAÚDE, COM FUNDAMENTO DO BASE EM DOENÇA PREEXISTENTE DE NEOPLASIA MALIGNA – CÂNCER DE MAMA – CANDIDATA SEM SINTOMAS DA ENFERMIDADE – CONDICIONAMENTO DE SUA APTIDÃO AO TRANSCURSO DE PRAZO DE 5 (CINCO) ANOS – EVENTO FUTURO, ABSTRATO E INCERTO – RECURSO DESPROVIDO E SENTENÇA MANTIDA, EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.

1. Ato administrativo que determinou a exclusão da candidata desprovido de proporcionalidade e razoabilidade, pois condiciona a sua aptidão ao transcurso de prazo de 5 anos, evento futuro e incerto que não pode ser validado.

2.

Recurso Desprovido e sentença ratificada em sede de Reexame Necessário.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Recurso de Apelação c/c Reexame Necessário de Sentença interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos do Mandado de Segurança nº
1015045-91.2018.811.0041
, concedeu a ordem
para
anular o resultado da Comissão de Perícia Médica e determinar a nomeação e posse da Impetrante para o cargo de Técnico Administrativo Educacional/PCD – Região de Cuiabá

Em suas razões recursais (Id. 69618990), o ente federativo que os critérios utilizados pela banca examinadora não podem ser revistos pelo Poder Judiciário, bem como a legalidade do ato.

Contrarrazões apresentada no Id. 69618994.

Instada a se manifestar, a d Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo e ratificação da sentença, conforme parecer anexado no Id. 78876997.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser decidida é saber se a Apelada, na fase de aptidão física e mental de concurso público, pode ser considerada como inapta a ocupar cargo público pelo fato de, após tratar-se de câncer de mama, não apresentar sintomas da enfermidade.

Os pedidos na peça vestibular da ação mandamental estão assim formulados:

a) Requer, a concessão da liminar initio litis e inaudita altera pars, para que seja anulado o resultado dado pela Comissão de Perícia Médica do presente Certame, QUE ATESTARAM A INAPTIDÃO DA IMPETRANTE PARA O CARGO, EM RAZÃO DE TER FEITO TRATAMENTO PARA NEOPLASIA COM MENOS DE 05 (CINCO) ANOS, E DETREMINAR A NOMEAÇÃO E POSSE DA AUTORA PARA O CARGO DE TÉCNICO ADMINSTRATIVO, VAGA DE PCD, EM CUIABÁ, face a patente discriminação já relatada, sob pena do descumprimento gerar multa diária no valor sugerido de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

b) requer o recebimento da presente peça e o deferimento prévio do pedido de Justiça Gratuita nos moldes da Lei 1.060/50;

c) requer a citação da autoridade dita coatora para apresentar as informações no prazo de 10 dias, nos termos do art. 10 da Lei nº 1.533/51;

d) requer a notificação do representante do Ministério Público Federal para apresentação do nobre parecer, por tratar a lide de interesses coletivos, caso seja este o entendimento do Parquet;

e) requer o deferimento do presente mandamus no mérito a fim de DECLARAR NULO OS LAUDOS PERICIAIS QUE ATESTARAM A INAPTIDÃO DA IMPETRANTE PARA O CARGO, EM RAZÃO DE TER FEITO TRATAMENTO PARA NEOPLASIA COM MENOS DE 05 (CINCO) ANOS, E DETREMINAR A NOMEAÇÃO E POSSE DA AUTORA PARA O CARGO DE TÉCNICO ADMINSTRATIVO, VAGA DE PCD, EM CUIABÁ;

A sentença foi proferida em 12/09/2020 e contém a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
para
anular o resultado da Comissão de Perícia Médica e determinar a nomeação e posse da Impetrante para o cargo de Técnico Administrativo Educacional/PCD – Região de Cuiabá
, ratificando a liminar (Id.
14020015
) e, via de consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, o que faço com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Isento de custas, nos termos do artigo 10, inciso XXII, da Constituição Estadual.

Sem condenação em honorários, nos termos do artigo 25 da Lei nº 12.016/2009.

Reexame necessário (art. 14, § 1º da Lei nº 12.016/2009), decorrido o prazo para recurso voluntário e não havendo, certifiquem-se e remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com os cumprimentos deste juízo.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

O Estado de Mato Grosso, em sede recursal, formulou os seguintes pedidos:

Por todo o exposto, vem o Estado de Mato Grosso, perante Vossas Excelências, requerer que seja conhecido e provido o presente recurso, para que seja reformada a decisão prolatada, devendo ser julgados totalmente improcedentes os pedidos da recorrida
.

Ao analisar os documentos coligidos ao longo de todo o processo, mormente o Edital nº 001/2017 (Id’s 69617476, 69617477, 69617478 e 69617479), não há qualquer item ou subitem que torne o candidato inapto pelo fato deste não apresentar sintomas de enfermidade de ser nomeado e tomar posse em cargo público.

A única exigência é o candidato não estar apto, ou seja, apresentar incapacidade de desempenhar as suas funções, conforme descreve o item 3.1, alínea “f” do referido edital,
in verbis:

3.1. O candidato aprovado e classificado neste Concurso Público será investido no cargo, se comprovar na data da posse:

(...)

f) possuir aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo, comprovada por exames médicos, afim de detectar doenças pré-existentes e incompatíveis com o exercício do cargo, realizado por junta médica oficial vinculada à Secretaria de Estado de Gestão/MT de acordo com inciso VI, §1º do artigo 8º da Lei Complementar nº 04, de 15 de outubro de 1990.

Ao rigor da lei e apenas
obter dictum
, o fato da candidata, ora Apelada, ter tido no passado um câncer de mama, não pode ser considerada como inapta, haja vista que a neoplasia (de acordo com o art. 213, §1º da Lei Complementar nº 04/90), é considerada como doença grave e não incapacitante, podendo ser aposentado com proventos integral de tal enfermidade for decorrente de acidente de trabalho.

Assim está redigido o referido dispositivo legal,
in verbis:

Art. 213 O servidor será aposentado:

I - por invalidez permanente, sendo os proventos integrais quando decorrentes de acidentes em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificada em lei, com base de conclusões de junta médica do IPEMAT-Instituto de Previdência do Estado de Mato Grosso e proporcional nos demais casos. (NR – LC nº 68, D.O. 23.02.00)

§ 1º Consideram-se
doenças graves
, contagiosas ou incuráveis, a que se refere o inciso I deste artigo, tuberculose ativa, alienação mental,
neoplasia maligna
, cegueira posterior ao ingresso no serviço público, hanseníase, cardiopatia grave, doença de Parkinson, paralisia irreversível e incapacitante, expondiloartrose anquilorante, nefropatia grave, estado avançado do mal de Paget, osteíte deformante, síndrome da imunodeficiência adquirida, Aids; no caso de magistério, surdez permanente, anomalia da fala e outros que a lei indicar com base na medicina especializada. (NEGRITEI)

Uma coisa é doença grave, outra coisa bastante diversa é doença incapacitante.

O fato do candidato ter tido no passado doença grave não o torna, por si só, incapaz para o exercício de cargo público, pois se não fosse assim, a lei não teria feito tal distinção, haja vista que a lei não contem palavras inúteis, segundo as regras básicas de hermenêutica.

Ademais, a própria Administração Pública, no Certificado de Sanidade e Capacidade Física LD nº 313241 e anexado no Id. 69617487 afirmou que a Apelada não possui sintomas da enfermidade, embora tenha limitação em certos movimentos.

A limitação é justificável, haja vista que a Apelada não prestou concurso para a ampla concorrência, mas sim para os portadores de deficiência física.

Assim manifestou a perícia médica do Estado de Mato Grosso no certificado acima mencionado (II – Do Tratamento Médico Realizado),
in verbis:

Averiguando o requerimento formulado e os exames constantes do prontuário de atendimento médico pericial a Periciada submeteu-se a tratamento de Neoplasia Maligna de Mama – CID 10 C50.9, com setorectomia e esvaziamento axiliar em 09/09/2016, declarou a Médica Assistente que a Periciada apresenta limitação funcional de membro esquerdo e que se encontra em seguimento,
contudo sem evidência da doença no momento.

(...)

Os Periciados portadores de neoplasia maligna detectada pelos meios propedêuticos e submetidos a tratamento cirúrgico, radioterápico e/ou quimioterápico serão considerados portadores dessa enfermidade durante os cinco anos primeiros de acompanhamento clínico, mesmo que o estadiamento clínico indique bom prognóstico.

Logo, considerando os documentos apresentados podemos observar que a Periciada,
mesmo que apresente estabilidade do tratamento,
está em seguimento do tratamento médico de neoplasia maligna haja que em termos previdenciários se findará a partir de 09/09/2021 (NEGRITEI)

Diante da perícia acima mencionada, chega-se a conclusão que a Administração Pública considerou a Apelada como inapta, mesmo não apresentando qualquer sintoma da enfermidade.

Tal comportamento se revela precipitado e baseia-se em um exercício de futura e eventual incapacidade, ou seja, parte-se de uma premissa fundamentada em probabilidade ou possibilidade de tal incapacidade eventualmente acontecer.

Assim, a eliminação da candidata, sem dados reais, atuais, concretos, certos e determinados, demonstram ato açodado e incompatível com o princípio da impessoalidade insculpido no art. 37,
“caput”
da Carta Magna, ante ao elevado grau de abstração e subjetividade, bem como afronta de forma direta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Em caso semelhante, assim julgou recentemente este Sodalício,
in verbis:

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO - ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO DO CERTAME, NA FASE DE EXAME DE SAÚDE, COM BASE EM SUPOSIÇÃO DE QUE O CANDIDATO SERIA PORTADOR DE UMA NEOPLASIA MALIGNA RENAL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - A EXISTÊNCIA DE UM NÓDULO RENAL COM PROBABILIDADE DE MALIGNIDADE NÃO É O MESMO QUE A CONSTATAÇÃO DE UM TUMOR MALIGNO APTO A ELIMINÁ-LO DO CERTAME - ORDEM CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA. 1 - A existência de um nódulo renal com probabilidade de malignidade não é o mesmo que a constatação de um tumor maligno apto a eliminar o candidato do certame. 2 -
Ante o caráter precipitado da eliminação do candidato com fundamento na probabilidade do desenvolvimento de uma enfermidade, não confirmada nos exames médicos realizados, resta evidente a violação do direito do impetrante, de modo que a confirmação da segurança é ato que se impõe
. (TJ/MT - N.U 1022967-86.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/03/2022, Publicado no DJE 13/04/2022) (NEGRITEI)

No mesmo sentido, é a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
in verbis:

APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. INAPTIDÃO. Exame médico. Escrevente técnico judiciário. Candidata considerada inapta ao exercício do cargo em razão de preexistência de neoplasia maligna de colo de útero. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Cabimento. Candidata que comprovou ao tempo da realização do exame admissional condições de exercício do cargo pretendido.
Ato administrativo que determinou a exclusão da candidata desprovido de proporcionalidade e razoabilidade, pois condiciona a sua aptidão ao transcurso de prazo de 5 anos, evento futuro e incerto que não pode ser validado.
Medida que afronta ainda os princípios da legalidade e igualdade. Presunção de legalidade do ato afastada diante dos elementos probatórios e das circunstâncias que são extraídas dos autos. Autora que passou a exercer o cargo no curso da ação, com bom desempenho funcional, sem licença médica ou recidiva da enfermidade, a corroborar a impropriedade do ato administrativo que considerou sua inaptidão. Sentença reformada. Recurso provido. (TJ/SP; Apelação Cível 1038596-81.2017.8.26.0053; Relator (a): Jose Eduardo Marcondes Machado; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 1ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 12/05/2022; Data de Registro: 13/05/2022) (NEGRITEI)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Concurso Público – Professora de Educação Infantil –
Candidata considerada inapta por junta médica da Coordenação de Gestão do Servidor – COGESS, em razão de antecedente de neoplasia maligna há aproximadamente 3 ou 4 anos – Insurgência contra decisão que indeferiu a liminar pleiteada para integração provisória da agravante nos quadros de servidores públicos da Secretaria de Educação do Município de São Paulo – Reforma – Possibilidade – Agravante que trouxe relatório médico apontando que segue em acompanhamento médico, assintomática e sem aparentes sinais de recidiva – Probabilidade do direito presente – Liminar deferida para que a inaptidão da autora/agravante em questão não obste a posse no cargo mencionado - Recurso provido.
(TJ/SP; Agravo de Instrumento 2220082-05.2021.8.26.0000; Relator (a): Marcos Pimentel Tamassia; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 1ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 21/02/2022; Data de Registro: 21/02/2022) (NEGRITEI)

APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – REPROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO – Agente de Apoio Escolar – Exame Médio – Leucemia Mielocítica Crônica –
Inaptidão ancorada em probabilidade abstrata - Impossibilidade
– Perícia – Ausência de limitação funcional e/ou motora para o exercício da atividade - Sentença mantida. NEGA-SE PROVIMENTO AOS RECURSOS OFICIAL E VOLUNTÁRIO (TJ/SP; Apelação/Remessa Necessária 1007011-15.2019.8.26.0126; Relator (a): Afonso Faro Jr.; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Público; Foro de Caraguatatuba - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 18/03/2022; Data de Registro: 18/03/2022) (NEGRITEI)

Diante do acima exposto, CONHEÇO do presente recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO e, em sede de Reexame Necessário, RATIFICO a sentença e a mantenho por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2022